Tribunal: TCU
Processo: 039.134/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria Operacional tendo por objeto a verificação dos controles sobre a expansão das obrigações de caráter continuado da União

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria operacional realizada no Ministério da Economia com o objetivo verificar a existência e a suficiência de controles sobre obrigações de caráter continuado que impactam a sustentabilidade fiscal da União no médio e longo prazo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 037.193/2020-1 , nos termos do art. 36 da Resolução 259/2014-TCU; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao Ministério da Economia.